Tribunal: TJDFT
Processo: 0740775-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740775-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Pedro Paraguassu Lopes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0704532-18.2021.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença individual ajuizado por PEDRO PARAGUASSÚ LOPES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, referente à Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição de ID 100354998, oportunidade em que arguiu, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida na peça exordial, além da ilegitimidade ativa dos requerentes. Aduziu, ainda, a inadequação da via eleita, ante a necessidade de liquidação prévia do julgado. No mérito, requereu o reconhecimento ao Direito de compensação com os reajustes concedidos posteriormente pelo ente público. A exequente apresentou resposta à impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição de ID 107388943. É o relato do necessário. Decido. De início, não há que se falar em inadequação da via eleita, porquanto é dispensada a liquidação de sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, conforme dicção do § 2o do artigo 509 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual rejeito a preliminar de inadequação da via eleita arguida pelo executado. Igualmente, não comporta acolhimento a prejudicial de mérito da prescrição, porquanto ainda não houve a prescrição para a execução coletiva, dado o ajuizamento de medida cautelar de protesto (Processo no 2013.01.1.176158-5), que somente transitou em julgado em 03/12/2019, conforme certidão de ID 97297745, f. 201/206. Ademais, em se tratando de ação coletiva, o entendimento consagrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual da sentença proferida em ação coletiva é interrompido pelo ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, quando correspondente a mesma natureza de obrigações, e recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, o que não ocorreu na espécie. Por tais razões, refuto a prejudicial de mérito da prescrição. Por outro lado, mostra-se imperativo o reconhecimento do direito do executado em promover a compensação dos reajustes concedidos posteriormente à categoria profissional da qual o servidor falecido integrava, circunstância que não gera ofensa à coisa julgada, porquanto se trata de fato superveniente à constituição do título que embasa a execução em tela. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTES POSTERIORES. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA DE LEI. COISA JULGADA. CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o recálculo do valor da execução, nos termos do título judicial, devendo ser compensados os reajustes concedidos após a prolação da sentença, ou seja, após 01/02/1994. 2. Cuida-se de cumprimento de sentença em que os exequentes, servidores públicos do Distrito Federal, pretendem o recebimento dos valores de reajustes de vencimentos no percentual de 84,32%. 3. Em anterior julgamento de recurso de Agravo de Instrumento restou decidido que a compensação na fase executória, ainda que não prevista no título judicial exequendo, de índice de correção assegurado ao servidor em decisão transitada em julgado, com reajuste posterior deferido ao servidor, não ofende à coisa julgada. 4. Ocorre que, por erro material, o cálculo dos valores homologados não considerou a devida compensação dos reajustes concedidos após a data da prolação da sentença. 5. Nesse sentido, e como o erro material de cálculo pode ser objeto de correção a qualquer tempo, correta a decisão agravada ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para recálculo do valor da execução, considerando-se a compensação devida. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1317515, 07399171820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Na presente hipótese o demandado pretende, na fase de cumprimento de sentença, o reconhecimento da ocorrência de compensação do valor dos reajustes concedidos aos servidores públicos antes do ajuizamento da ação de natureza condenatória. 2. As obrigações estabelecidas na sentença condenatória já estão delimitadas pelos respectivos parâmetros objetivos e subjetivos ali determinados. 2.1. Na fase de cumprimento da sentença, no entanto, podem ser constatadas eventuais circunstâncias de ordem substancial ou formal que não tenham sido suscitadas no transcurso do processo. 3. A sentença que ora se encontra na fase de cumprimento limitou-se a garantir a incorporação do valor correspondente ao percentual de 84,32% dos respectivos vencimentos, nos moldes da Lei local no 38/1989, até a edição da Lei local no 117/1990, observados os efeitos financeiros posteriores à vigência da Lei no 117/1990. 4. As normas previstas na Lei local no 38/1989 foram válidas e eficazes até o advento da edição da Lei no 117, de 23 de julho de 1990, por meio da qual ficou estabelecido que o Chefe do Poder Executivo passou a ser o responsável pela fixação do percentual de reajuste dos vencimentos dos servidores distritais. Houve ainda a inclusão da previsão de compensação dos valores dos reajustes de remuneração concedidos a qualquer título, excetuados os resultantes da implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários. 4.1. Com o advento da Lei no 117 foi alterada também a forma de correção dos vencimentos com a finalidade de impedir que o reajuste continuasse a ser corrigido nos termos da lei anterior (trimestralmente e de acordo com a variação do IPC). 4.2. Posteriormente foi editado o Decreto no 12.728, de 23 de outubro de 1990, que previu a antecipação de parcela de reajuste de vencimentos aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal no percentual de 30% (trinta por cento), relativamente ao período de outubro a dezembro de 1990, para que houvesse a devida compensação desse valor com os decorrentes do reajuste que fora implementado na respectiva data base, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Lei Distrital no 4, de 28 de dezembro de 1988. 4.3. O reajuste efetivo foi fixado com a edição do Decreto local no 12.947, de 27 de dezembro de 1990, no percentual de 81% (oitenta e um por cento), com vigência a partir de janeiro de 1991. 5. A análise da questão suscitada na fase de cumprimento de sentença no presente caso não configura ofensa à coisa julgada, pois a matéria relativa à compensação dos valores dos reajustes, estabelecida no art. 2o da Lei no 117/1990, não foi objeto de exame nas fases que antecederam o trânsito em julgado da sentença condenatória. 6. No caso em exame os percentuais que o Distrito Federal pretende ver compensados são oriundos dos reajustes, gerais ou específicos, concedidos às diversas carreiras dos servidores públicos, com o propósito de possibilitar a recomposição das perdas geradas pela inflação ocorrida no ano de 1990. O enunciado no 51 da Súmula Vinculante, que ratifica a redação do enunciado no 672 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, trata de questão distinta, referente à possibilidade de extensão da revisão geral da remuneração concedida aos servidores militares pelas Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993 aos servidores civis do Poder Executivo e à compensação aludida nos referidos diplomas normativos. 7. Os elementos factuais coligidos aos presentes autos têm abrangência diversa da controvérsia estabelecida no Resp no 1.235.513-AL, sendo certo que por meio da petição inicial que inaugurou a presente demanda os agravantes pretenderam estender os critérios de atualização previstos na Lei local no 38/1989 até a edição da Lei local no 117/1990, com o intuito de afastar a regra prevista no art. 5o desta, que estabeleceu a produção de eficácia deste último diploma normativo a partir de 11 de dezembro de 1989, com abrangência sobre o período de vigência do mencionado plano "Collor I". 8. A causa de pedir articulada pelas demandantes refere-se justamente à peculiaridade de que teriam sido incorporados ao patrimônio das servidoras os valores correspondentes aos indexadores previstos na Lei local no 38/1989 até a edição da Lei local no 117/1990. Assim, deve ser feita a devida distinção entre os fatos apreciados no Resp no 1.235.513-AL e os narrados pelas ora agravantes na causa de pedir por elas elaborada. 9. O caso em estudo não versa a respeito dos critérios de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores, mas sobre a reposição do percentual da inflação ocorrida no ano de 1990 até a edição da Lei no 117/1990, por meio da sistemática prevista na Lei no 38/1990. Assim, o entendimento firmado no enunciado no 51 da aludida Súmula Vinculante e nos demais precedentes correlatos, citados pelas agravantes, não podem ser aplicados à presente hipótese. 10. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1265175, 00312211020158070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS - REAJUSTE SALARIAL DE 84,32% (PLANO COLLOR). LIMITES DO REAJUSTE. I - O percentual de reajuste de 84,32% aplica-se à remuneração do servidor público distrital do mês de março de 1990. II - Não há ofensa à coisa julgada uma vez que a decisão do e. STJ não definiu a base de cálculo de incidência do reajuste, se a remuneração de março de 1990 ou a remuneração atual. A decisão judicial transitada em julgado limitou-se a afirmar o direito adquirido da servidora ao reajuste. III - A compensação deferida na fase de cumprimento de sentença não ofende a coisa julgada porque se trata de fato superveniente à constituição do título executivo, e que extingue a obrigação. IV - Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1149765, 07195330520188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por isso, em face da alegação de excesso de execução, determino à Contadoria do Juízo que na apuração dos valores relativos às diferenças salariais dos exequentes, deverá ser considerada como base de cálculo os vencimentos relativos aos meses de março/1990, abril/1990, maio/1990 e junho/1990, porquanto é firme a jurisprudência do e. TJDFT, no sentido de que “a base de cálculo para a incidência do reajuste de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) deve corresponder ao valor do vencimento do servidor na data da lesão.” (Acórdão n. 1100756, 20170110521675APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2018, publicado no DJE: 05/06/2018. Pág.: 358/390). Outrossim, os juros moratórios são devidos a partir da citação, nos seguintes termos: a) pelo índice de 1% (um por cento) ao mês, pelo período anterior à edição da MP no 2.180-35, de 24/08/2001, por força do art. 3o do Decreto no 2.332/87; b) de 0,5% (meio por cento) ao mês, no período compreendido entre a edição da MP no 2.180-35, de 24/08/2001 e da Lei no 11.960 de 29/06/2009; c) no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir de 29/06/2009. Deverá, também, proceder às compensações dos reajustes posteriores. Assim, determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a realização dos respectivos cálculos. Após, intimem-se as Partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 31625171), em síntese, que: a) o recorrido não tem legitimidade ativa para exigir o cumprimento da sentença coletiva, pois não era filiado ao SINDIRETA, que ajuizou a respectiva ação coletiva, ao tempo do ajuizamento da ação; b) a pretensão ao crédito não pode ser exercida, pois houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente; c) a obrigação deve ser previamente liquidada para que ocorra a quantificação do crédito exigido pelo recorrido; e d) a quantificação da obrigação deve ser promovida a partir da consideração apenas do período entre abril e julho de 1990. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que, em ordem subsidiária, a decisão recorrida seja reformada e extinto o processo, ou acolhidas as questões suscitadas em suas razões recursais. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois é isento do recolhimento de custas, por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não deve ser integralmente conhecido. No presente caso sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso não há interesse do recorrente em relação à necessidade de liquidação da obrigação e à definição da quantificação da obrigação a partir da consideração apenas do período entre abril e julho de 1990. Com efeito, o Juízo singular já está a promover a liquidação da obrigação, além de já ter adotado a aludida limitação temporal. Logo, não é possível vislumbrar a possibilidade, em tese, de haver a promoção da melhora na situação do recorrente em relação a esse tema. Por essa razão o presente recurso parece não ter utilidade em relação às aludidas questões, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada, pelas razões já anteriormente alinhadas. Assim, conheço parcialmente o recurso apenas em relação às seguintes questões: a) legitimidade ativa do recorrido para exigir o cumprimento individual da sentença coletiva; e b) fluência do prazo da prescrição intercorrente. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo sob a estrita ótica das questões cognoscíveis. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A primeira questão diz respeito à legitimidade ativa do recorrido para formular o requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo no 0013136-95.2000.8.07.0001. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, do Texto da Constituição. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 832 (repercussão geral), senão vejamos: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” A esse respeito examine-se ainda a seguinte ementa promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 751500 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto basta o recorrido integrar a categoria substituída pelo sindicado autor da demanda (SINDIRETA) para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento individual da sentença proferida nos autos do processo no 0013136-95.2000.8.07.0001. Convém ressaltar, ademais, que a coisa julgada certificada no acórdão (no 230.076) da lavra da Egrégia Quinta Turma Cível, posteriormente reformado, em parte, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial no 849.557-DF, não promoveu limitação subjetiva em relação aos efeitos da coisa julgada. Por essa razão o recorrido é parte legítima para exercer a pretensão ao crédito em questão. Em relação à prescrição é necessário destacar o teor do art. 1° do Decreto-Lei n° 20.910/1932, que normatizou o prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal. Examine-se, a propósito, a redação do referido dispositivo legal: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” Além disso, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. Aliás, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompeu o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção. Esse entendimento alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ a Ação de Execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da Ação de Execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva (24.4.2014). 2. Consoante informações extraídas do aresto objurgado, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 27.1.2005. O prazo prescricional teve seu curso interrompido com a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato em 22.6.2005, reiniciando-se a contagem do prazo pela metade em 24.4.2014. Por sua vez, a Ação de Execução individual do título coletivo foi ajuizada em 9.2.2015; dentro, portanto, do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, não tendo ocorrido, por conseguinte, a prescrição. 3. Tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, incidindo na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n° 1724832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 13/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GDASST E GDPST. EXTENSÃO A INATIVO. AÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS, EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO JUDICIAL PROMOVIDO PELO RESPECTIVO SINDICATO DE CLASSE. APROVEITAMENTO. PRECEDENTES. 1. Ao se prover o recurso especial do autor, aplicou-se jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva (v.g.: AgRg nos EREsp n. 1.175.018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11/9/2015), não havendo falar em descumprimento ao preceito constitucional contido no art. 8o, III, da CF. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1370991/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016.) (Ressalvam-se os grifos.) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Conforme entendimento firmado nesta Corte, a ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. Por outro lado, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva. Aplicação da Súmula n. 168/STJ (precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EREsp 1175018/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 11/09/2015.) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o SINDIRETA formulou requerimento para a instauração da fase de cumprimento de sentença coletiva e requereu o desmembramento e o respectivo processamento, em autos apartados, do cumprimento da obrigação de fazer (implementação dos reajustes às remunerações dos servidores substituídos) e da obrigação de pagar (condenação à restituição do valor referente aos reajustes não implementados). No entanto, convém ressaltar que a aludida situação consiste em mera diligência administrativa promovida com o intuito de tentar conferir maior celeridade ao cumprimento da sentença coletiva. Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial no 1.754.067-DF, fixou a necessidade de prévia liquidação com a finalidade de individualizar a quantia a ser paga a cada devedor substituído, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O STJ no julgamento do Recurso Especial 1.247.150/PR (DJe 12/12/2011), julgado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que a sentença proferida em processo coletivo, "por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC/1973), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)". Em arremate, destacou-se: "a condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não havendo razão lógica ou jurídica para incidir a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC/1973. Primeiramente, apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva". 3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 174067/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 16/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que a necessidade de prévia liquidação e de individualização não pode ser cindida em relação à implementação do reajuste e à restituição da quantia que deixou de ser paga aos devedores substituídos. Em verdade, é possível concluir, a partir do julgado supracitado, que há inegável necessidade de liquidação para que seja possível o cumprimento da sentença aludida, que apenas constituiu “obrigação genérica” em favor em favor dos devedores. Diante desse contexto é necessário destacar que o aludido acórdão da lavra da Colenda Corte Superior transitou em julgado aos 3 de dezembro de 2019, devendo ser agora considerado o último ato praticado no âmbito do cumprimento coletivo de sentença (Id. 97297745, fl. 200 - dos autos do processo de origem). Em verdade não há notícia a respeito do término do incidente originado por meio do requerimento de cumprimento coletivo da sentença formulado pelo SINDIRETA. Assim, não existem elementos de prova suficientes para o pretendido afastamento da interrupção do curso do prazo da prescrição provocada pelo próprio requerimento coletivo formulado pelo Sindicato, ao menos no presente momento. Ainda que fosse admitida a fluência do prazo a contar da data do aludido acórdão, que estabeleceu a necessidade de liquidação e individualização da obrigação, constata-se que o requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva foi formulado aos 21 de maio de 2021, ou seja, antes de eventual prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a contar do referido acórdão. Por essa razão não é possível constatar que a pretensão deduzida pela recorrida tenha sido acobertada pelos efeitos da prescrição intercorrente. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator